Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026997-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E FUNCIONÁRIO PÚBLICO] - PRISÃO PREVENTIVA - INIMPUTABILIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA - PREMISSA DO STJ - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
- 30 (TRINTA) PESSOAS -

NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL -

AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E A
ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS]
- INDÍCIOS DA PRATICA DE DELITO LIGADO À FACÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

Se o delito teria sido praticado após o paciente completar 18 (dezoito) anos de idade,
não se verifica hipótese de inimputabilidade (CP, art. 27).

O crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem
natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo. (STJ, HC 554138/CE)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

As anotações de atos infracionais constituem
“elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa”
(STJ, HC no 597.057/SP).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e indícios da pratica de delito ligado à facção criminosa. (STJ, HC 516.438/RJ; STJ, HC 530362/AC; STJ, RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026997-25.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO

PACIENTE(S): THIERRY ALVES VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THIERRY ALVES VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 0004217-79.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada [com envolvimento de adolescente e funcionário público] - art. 2o, § 2o e § 4o, I e II, da Lei 12.850/2013

- (ID 71426988).

O impetrante sustenta que: 1) as condutas atribuídas ao paciente teriam sido praticadas
“antes de completar 18 (dezoito) anos de idade”
, motivo pelo qual seria inimputável; 2) o paciente não integra organização criminosa; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva

(ID 71426980), com documentos (71426983/ID 71426987).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judiciário (ID 71432460).

O Juízo singular prestou informações

(ID 73135968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Crime de Organização Criminosa. Alegação de que o paciente era menor de idade ao tempo dos fatos e de que não pertence a nenhuma organização criminosa. Improcedência. Grupo dedicado à prática de tráfico e relacionado ao Comando Vermelho. Paciente preso em flagrante delito na posse de substâncias entorpecentes e objetos utilizados para traficância, após completar a maioridade penal em 12/05/2020. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Decisão alicerçada em elementos concretos. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 75381599)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente [e outros 20 coindiciados] com a seguinte fundamentação:

“[...] denota-se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização.

Com as investigações encetadas, nota-se que a autoridade policial descortinou que os representados TAMIRIS HECK e ACACIO COSTA RIBEIRO são os principais líderes desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Vale do Araguaia, sendo eles articuladores do tráfico de drogas na região. [...]

A investigação desvendou que o representado THIERRY ALVES VIEIRA, vulgo Tiririca, nascido em 12/05/2002, é integrante da organização e que seu contato telefônico estava salvo no aparelho celular de TAMIRIS, além disso ele fazia parte do grupo no aplicativo WhatsApp, denominado ‘Ah milhão haha Trem Bala’, em que foram identificadas conversas que evidenciam que o grupo era utilizado como forma de repassar informações aos membros da facção em tempo real sobre a atuação da polícia e notícias dos crimes praticados.

Ademais, o Boletim De Ocorrência no 2020.177093, registrado em 30/07/2020, dá conta que o representado foi preso em flagrante delito em posse de substâncias entorpecentes e objetos utilizados para traficância, após completar a maioridade penal em 12/05/2020. Logo, o investigado Thierry praticou crime no interesse da facção criminosa ora investigada.[...]

Conclusivamente, os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinada s à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.

O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios. [...]

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos ‘salves’ aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente.

[...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]19) THIERRY ALVES VIEIRA [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 71426988)

Em 17.12.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que:

“[...]A investigação desvendou que o representado THIERRY ALVES VIEIRA, vulgo Tiririca, nascido em 12/0512002, é Integrante da organização e que seu contato telefónico estava salvo no aparelho celular de TAMIRIS, além disso ele fazia parte do grupo no aplicativo WhatsApp, denominado "Ah milhão haha Trem Bala", em que foram identificadas conversas que evidenciam que o grupo era utilizado como forma de repassar informações aos membros da facção em tempo real sobre a atuação da polícia e notícias dos crimes praticados.

Ademais, o Boletim de Ocorrência no 2020.177093, registrado em 3.0/07/2020, dá conta que o representado foi preso em flagrante delito em posse de substâncias entorpecentes e objetos utilizados para traficância, após completar a maioridade penal em 12/05/2020. Logo, o Investigado Thierry praticou Crime no interesse da facção criminosa ora investigada.

Assim não há que se falar em inimputabilidade do investigado, pois os indícios demostram que já havia atingido a maioridade penal (18 anos) no momento da pratica dos fatos ilícitos apurados, de modo que é perfeitamente possível a imposição da segregação cautelar. [...]

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por THIERRY ALVES VIEIRA [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042 e ID )

Em 20.1.2021, recebeu a denúncia oferecida face o paciente por organização criminosa armada, com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, § 2o e § 4o, I e II, da Lei 12.850/2013 - (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

A ação penal está na fase de apresentação de defesas preliminares - (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente nasceu em 12.5.2002, de modo que completou 18 (dezoito) anos em 12.5.2020 (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042 - ID 46452813).

A degravação dos dados do aparelho celular da codenunciada Tamires Heck, cujo acesso foi autorizado pelo Juízo singular, aponta que o paciente supostamente integrava a organização criminosa, faccionada ao Comando Vermelho, tendo o juiz da causa consignado que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30.7.2020, na “
posse de substâncias entorpecentes e objetos para traficância”
[41,9g (quarenta e um gramas e noventa centigramas) de maconha, 9,4g (nove gramas e quarenta centigramas) de cocaína e uma balança de precisão], praticando
“crime no interesse da facção criminosa”
quando
“
havia atingido a maioridade penal (18 anos)”
.

O crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem
natureza permanente, de consequências permanentes, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

Nesse quadro, não se verifica hipótese de inimputabilidade (CP, art. 27).

Por sua vez, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do
“Comando Vermelho”
, composta por ao menos 30 (trinta) pessoas, e responsável pelo tráfico de drogas na região do
“Vale do Araguaia”
[
“desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica”
], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos.

O paciente faria parte da organização, desde a adolescência,

e teria permanecido praticando crimes
“
no interesse da facção criminosa”
, além de possuir vínculo com outra integrante [Tamires Heck] e
fazer parte de um
“grupo de WhatsApp”
, denominado
“Ah milhão haha Trem Bala”
, utilizado para repassar informações aos membros do grupo
“
sobre a atuação da polícia e notícias dos crimes praticados”.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção
“Comando Vermelho
” [contato telefônico do paciente estava salvo no aparelho celular de Tamires Heck, uma das supostas líderes do grupo criminoso], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em pressuposto da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública.

Em seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

No que tange às medidas cautelares, o paciente foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, em 23.10.2020 (PJE NU 1001327-46.2020.8.11.0012/Comarca Nova Xavantina), além de registrar envolvimento pretérito em atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema
Primus
- Códigos 1029951, 1034264, 1035585 e 1036178).

Atente-se que as anotações de atos infracionais constituem
“elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa”
(STJ, HC no 597.057/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -16.11.2020).

Além disso, o paciente e corréus supostamente
“compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV”,
cujas ações
“tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia”.

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente e indícios da pratica de delito ligado à facção criminosa (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; STJ, HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; STJ, RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021